Tribunal: TJMT
Processo: 1021538-96.2021.8.11.0003
Relator(a): SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-05-30
Data de publicação: 2022-05-31

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1021538-96.2021.8.11.0003
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Pagamento Indevido, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES]

Parte(s):

[IRACY NASCIMENTO DA SILVA - CPF: 241.962.741-53 (RECORRENTE), LEONIDAS SOUZA DO CARMO - CPF: 050.554.391-57 (ADVOGADO), FRANCIELE DOS REIS MACHADO SANTOS - CPF: 024.710.311-02 (ADVOGADO), JOAO RICARDO FILIPAK - CPF: 565.021.849-87 (ADVOGADO), BANCO C6 S.A. - CNPJ: 31.872.495/0001-72 (RECORRIDO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

EMENTA:

RECURSO CÍVEL INOMINADO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE CONTRATUAL C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – FRAUDE NA CONTRATAÇÃO EMPRÉSTIMO CONSIGANDO INSS – DESCONTOS SUSPENSOS POR TUTELA ANTECIPADA DE URGÊNCIA – COMPLEXIDADE PROBATÓRIA – INCOMPETÊNCIA ABSOLUTA DOS JUIZADOS ESPECIAIS RECONHECIDA DE OFÍCIO - PROCESSO EXTINTO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO - RECURSO CÍVEL CONHECIDO E

PARCIALMENTE PROVIDO.

As causas em que se exige a necessidade de perícia complexa para o deslinde da questão ficam subtraídas do alcance dos Juizados Especiais.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EGRÉGIA TURMA RECURSAL:

Trata-se de Recurso Cível Inominado tirado contra sentença que julgou improcedente o pedido inicial, encartado na demanda indenizatória proposta pela parte recorrente em desfavor da parte recorrida, na qual visava à condenação da recorrida no pagamento de indenização, a título de danos morais, em virtude dos prejuízos causados por um empréstimo no beneficio previdenciário do recorrente, contraído mediante fraude comercial perpetrada por terceira pessoa.

Em suas razões recursais, a parte recorrente invoca os seguintes argumentos fático-jurídicos:

1.

Da conduta ilícita do banco recorrido.

2.

Dos danos morais e do valor indenizatório a tal título.

3.

Incompetência absoluta dos juizados Especiais face à necessidade de prova pericial.

A parte recorrente pugnou, ainda, pela concessão dos benefícios da justiça gratuita, o que foi deferido pelo Juiz Singular.

A parte recorrida apresenta contrarrazões, rebatendo as alegações da parte recorrente e defendendo a manutenção da r. sentença recorrida.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

EGRÉGIA TURMA RECURSAL:

Após detido exame dos autos, tenho que merece ser reconhecida a complexidade da matéria a ser apreciada, capaz de afastar a competência constitucionalmente outorgada aos Juizados Especiais, uma vez que, verifico que a presente discussão judicial envolve a controvérsia em torno da celebração do contrato de empréstimo consignado entre as partes, que por consequência, gerou a cobrança de parcelas no benefício previdenciário da parte recorrente, exigindo-se, por isso, a realização de exame grafotécnico.

Desta feita, necessitando, pois, de perícia técnica mais complexa, tenho que, a matéria fático-jurídica, exposta no presente feito judicial exige maior complexidade, enquadrando-se, assim, na vedação contida no “caput” do art. 3º da Lei 9.099/95, pois que, o aludido preceito legal taxativamente trata das ações permitidas de serem conhecidas e julgadas pelos Juizados Especiais, “in verbis”:

Art. 3º O Juizado Especial Cível tem competência para conciliação, processo e julgamento das causas cíveis de menor complexidade, assim consideradas:

Logo, as causas que demandam de prova pericial fogem da competência dos Juizados Especiais, por não se coadunarem com o seu rito e princípios norteadores.

Dessa maneira, as causas em que se exige a necessidade de perícia complexa para o deslinde da questão, como no caso dos autos, ficam subtraídas do alcance dos Juizados Especiais.

Por tais razões, se faz necessário reconhecer a incompetência dos Juizados Especiais, uma vez que, indispensável à produção de prova pericial no caso em tela.

Anoto ainda, que a incompetência absoluta, como matéria de ordem pública que é, pode ser reconhecida de ofício, em qualquer tempo ou grau de jurisdição, nos moldes do artigo 113 do Código de Processo Civil
.

Conclusão

Por essas razões, julgo
PARCIALMENTE PROVIDO O RECURSO CÍVEL INOMINADO
,
para o fim de declarar de ofício
a incompetência absoluta dos Juizados Especiais para conhecer e julgar os pedidos formulados nos autos, em razão da complexidade da causa,
JULGANDO EXTINTO O PROCESSO, SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO
, com lastro no que dispõe o artigo 51, II, da Lei 9.099/95.

Em face do que dispõe o art.55 da mencionada Lei dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais, deixo de estabelecer as verbas sucumbenciais.

Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/05/2022